Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719228-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE GOMES DE SOUZA MELO AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ivone Gomes de Souza Melo contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que afastou a alegação de ilegitimidade passiva e oportunizou à executada, ora agravante, a complementação da documentação para embasar o argumento que as verbas bloqueadas são impenhoráveis (autos no 0701013-68.2021.8.07.0007, ID no 193336040). 2. A agravante, em suma, sustenta que não seria parte legítima para o polo passivo da execução que tramita na origem, como consequência da rescisão contratual declarada por meio de sentença nos autos de no 0713519-42.2022.8.0 7.0007. 3. Por essa razão, afirma que não pode responder pelos débitos exigidos pelo agravado, na medida em que seria desobrigada ao pagamento das taxas condominiais que embasam a ação de execução promovida pelo agravado. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Contrarrazões apresentadas com preliminar de ofensa à coisa julgada e pedido de condenação por litigância de má-fé (ID no 59999861). 7. Cumpre decidir. 8. O CPC, art. 932, III, permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 9. A agravante alega que está desobrigada ao pagamento das taxas condominiais, pois conseguiu obter a declaração de rescisão contratual de compra e venda do imóvel por meio de sentença proferida em outro processo (autos no 0713519-42.2022.8.0 7.0007, trânsito em julgado em 25/8/2023). Logo, sustenta a sua ilegitimidade passiva. 10. A controvérsia sobre a ilegitimidade passiva já foi apreciada na origem (autos no 0701013-68.2021.8.07.0007, ID no 149667533) e por esta 8a Turma Cível (agravo de instrumento no 0709838-51.2023.8.07.0000, trânsito em julgado em 5/7/20023), de minha relatoria, com a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECEBIMENTO PELO FUNCIONÁRO DE CONDOMÍNIO. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. LEGALIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. O reconhecimento de nulidade processual depende da existência de prejuízo. 3. A execução de taxas condominiais pode ser proposta em desfavor de promitente compradora em contrato de alienação de imóvel. 4. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (CPC, art. 280. 5. Nos condomínios edilícios com controle de acesso é válida a entrega do mandado de citação ao funcionário da portaria, ausente declaração expressa de que a destinatária estava ausente ou de que não residia no local. CPC, art. 248, §4o. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1709126, 07098385120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo nosso] 11. A declaração de rescisão contratual de compra e venda, em que pese ter ocorrido após o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0709838-51.2023.8.07.0000 (5/7/20023), não é fato novo capaz de afastar a preclusão consumativa sobre a matéria de ilegitimidade de parte já discutida. 12. Ainda que seja matéria de ordem pública, é forçoso reconhecer a sua preclusão. Precedentes: REsp 1.989.439; AgInt no AREsp 1.406.268/SP; REsp 1.783.281/PE; AgInt no AREsp 1.435.606/PR. 13. Não é possível renovar o questionamento nesta sede recursal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal (CPC, arts. 505, 507 e 508). 14. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. 15. O agravado pede a condenação da agravante ao pagamento de multa de 10 % sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé por considerar o presente recurso como ato protelatório (CPC, art. 80, VII). 16. Sustenta que a questão já foi discutida três vezes em primeira instância e uma vez por esta 8a Turma Cível. 17. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. 18. A configuração dessa sanção exige, ainda, a comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. 19. O presente recurso não caracteriza tentativa de alterar a verdade dos fatos. A ausência dos requisitos autorizadores inviabiliza a condenação pretendida. DISPOSITIVO 20. Acolho a preliminar de ofensa à coisa julgada suscitada em contrarrazões. Não conheço o agravo de instrumento por ser manifestamente intempestivo (CPC, art. 932, III). Revogo a decisão liminar de ID no 59023097. 21. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro